Tribunal: STF
Processo: RE 217346
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR
APOSENTADO: ESTADO DE SÃO PAULO. PROVENTOS. SISTEMA DE GRATIFICAÇÃO
DE SAÚDE - SGS. Leis Complementares 674/92 e 738/93, do Estado de
São Paulo.
I. - A interpretação de normas locais é feita,
soberanamente, pelo Tribunal local. No caso, interpretando normas
locais, assentou o Tribunal a quo o caráter provisório das
gratificações, gratificações propter laborem, retribuições
pecuniárias pro laborem faciendo, sem característica de
generalidade, motivo por que não se estendem aos inativos.
Impossibilidade de apreciação da questão constitucional posta não é
fração art. 40, § 4º, C.F. sem que seja superada a interpretação das
normas locais.
II. - Negativa de seguimento do RE. Agravo não provido.